Tribunal: TJBA
Processo: 8003117-31.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003117-31.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERMINA CARMELITA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO À SAÚDE. ÓBITO D
A

AUTORA
NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003117-31.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
HERMINA CARMELITA SANTOS DE SOUSA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
interposto
,
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .